Tribunal: CARF
Processo: 10830.727044/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.727044/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.439 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
FÁBIO KLEIN FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IRPF. DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. PAGAMENTO DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.
Cabe ao contribuinte comprovar, por meio de documentos idôneos, que foi
efetivado o pagamento da pensão alimentícia judicial. Uma vez apresentado os
documentos comprovatórios dos pagamentos realizados, com informações de
decisão judicial e ofício do poder judiciário, há de ser deferida a pretensão do
recorrente, afastando a glosa lançada sobre a dedução na DIRFP.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DOCUMENTOS JUNTADOS
EM FASE RECURSAL. FORMALISMO MODERADO.
Tendo o contribuinte apresentado documentação comprobatória do seu direito,
ainda que em fase recursal, deve ser acolhida para fins de constatação dos fatos
ocorridos, pelo princípio do formalismo moderado no processo administrativo
fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira
Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.727044/2012-11
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.439 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727044/2012-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FÁBIO KLEIN FERREIRA, contra
Acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de primeira
instância, que entendeu ser improcedente a impugnação do Contribuinte.
Por meio da por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, na descrição dos fatos e enquadramento legal apurou dedução indevida de pensão
Alimentícia Judicial, no valor de R$ 32.934,17.
Com isso, foi apurado imposto suplementar de R$ 9.056,90, mais multa de ofício
e juros de mora, totalizando à época do lançamento o crédito fiscal de R$ 21.094,32, referente ao
imposto de renda pessoa física do exercício 2011, ano-calendário 2010.
Quanto à glosa de pensão alimentícia, a decisão de primeira instância entendeu
que o contribuinte não anexou comprovantes da pensão alimentícia, decorrente de ação judicial,
acordo homologado ou escritura pública.
Nas e-fls. 97 e seguintes, o recorrente interpõe Recurso Voluntário alegando, em
apertada síntese, que consta decisão judicial (juntando em seu recurso) que determinou o
pagamento da referida pensão, e que a dedução da pensão na base de cálculo do IRPF seria
devida, pedindo o afastamento da glosa lançada.
Nas e-fls. 106 e seguintes, juntou documentos referente á ação judicial, das quais
teria tido dificuldades de acesso, em razão do processo ter sido arquivado, e informa houve
demora em seu desarquivamento para obtenção de cópias.
É o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
O art. 35, Lei n°9.250, de 26/12/1995, determina quem, atendendo as condições
legais, pode ser considerando dependente do contribuinte na DIRPF:
Art. 35 Para efeito do disposto nos arts. 4°, inciso III, e 8°, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
- o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da unido resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.439 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727044/2012-11

V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não. superiores ao limite de isento do mensal:
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
1° Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau”.
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa
Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado o seu efetivo
pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, bem
como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação
ou discrimine ela.
Assim, são dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos termos do art. 8o, II, f, da
Lei no. 9.250/95, in verbis:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”;
Cumpre registrar que a Súmula CARF 98 foi revogada1, em razão de que essa
remetia ao que a Lei determinava, e que relacionava, como acima descrito, dispositivo do antigo
CPC revogado. Porém, a vigência do artigo acima citado ainda prevalece, e o seu entendimento é
aplicável ao caso concreto.
O recorrente informou em seu recurso voluntário que não tinha solicitado o
desarquivamento do processo que originou a pensão alimentícia, anexando cópia da petição do
desarquivamento (e-fl. 99).
Com isso, após obter as provas do seu direito juntou nas e-fls. 111/131, e
seguintes, em especial a sentença de homologação do Acordo, comprovando que a dedução da
pensão alimentícia é legal, e decorre de decisão judicial, com sentença proferida em 2005,
informando que a ex-cônjuge como beneficiária, Sra. Adriana de Oliveira Munhoz, e que essa
receberia a quantia de 25% de seu salário bruto de R$ 6.180,00, que daria o valor mensal de R$
1.545,00, incluindo férias e décimo terceiro.

1 Súmula revogada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.439 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727044/2012-11

Em sua DIRPF o recorrente informa a Sra. Adriana de Oliveira Munhoz como
beneficiária da pensão, no calendário de 2010, na quantia glosada de R$32.934,17 (e-fl. 36).
Ocorre que, conforme informado pela decisão de piso ficou faltando também a
comprovação do efetivo pagamento, além dos documentos juntados ao feito em sede recursal,
conforme transcrição abaixo:
Pelo acima exposto, verifica-se que o contribuinte não carreou aos autos documentos
comprobatórios referentes ao pagamento de Pensão Alimentícia Judicial, no ano de
2010, no valor de R$ 32.934,17, à Adriana de Oliveira Munhoz, tais como: cópia de
Escritura Pública, Decisão Judicial ou Acordo Homologado Judicialmente fixando o
valor da pensão alimentícia e respectivos comprovantes de pagamentos do efetivo
pagamento da referida pensão. Desse modo, deve-se manter a glosa nos exatos termos
em que efetuada pela Fiscalização.
Apesar de ter juntado ao feito documentos referente à pensão, ainda ficou faltando
a prova do efetivo pagamento.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, não assiste razão o recorrente.

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.439 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727044/2012-11

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 142
DF CARF MF
Original